Tribunal: TCU
Processo: 016.294/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2592/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando os expedientes denominados "recurso de reconsideração" apresentados por Gilson Gilbertoni Burgarelli (Peça 70) e pela Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha (Fevale) (Peça 69) em face do Acórdão 3976/2019-TCU-Primeira Câmara (Peça 51), por meio do qual, este Tribunal, em processo de tomada de contas especial, rejeitou parcialmente as alegações de defesa da Fevale e concedeu-lhe o prazo improrrogável de quinze dias para que comprovasse o recolhimento do débito apurado nos autos; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público de Contas, no sentido de receber os expedientes como mera petição, em razão de o Acórdão impugnado referir-se a decisão preliminar, haja vista o previsto no art. 279, caput , do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em receber as peças 69 e 70 como elementos complementares de defesa, nos termos do art. 279, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; dar ciência desta deliberação e das instruções de peça 78 e 79 a Gilson Gilbertoni Burgarelli e a Fevale, conforme pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.294/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha (20.083.036/0001-93); Gilson Gilbertoni Burgarelli (XXX.108.616-XX); Universidade do Estado de Minas Gerais (65.172.579/0001-15) 1.2. Recorrentes: Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha (20.083.036/0001-93); Gilson Gilbertoni Burgarelli (XXX.108.616-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Jean Alessandro Serra Cyrino Nogueira (88308/OAB-MG) e outros, representando Universidade do Estado de Minas Gerais; Rogerio Antonio Neves (166.259/OAB-MG), representando Gilson Gilbertoni Burgarelli; Rodrigo de Castro Lucas (79.753/OAB-MG) e outros, representando Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.